Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE.
1. O art. 397, do CC, dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".
2. No caso de obrigação certa, líquida e exigível, representada em contrato de prestação de serviços, o mero descumprimento é o suficiente para gerar a situação jurídica de mora ex re, em que o devedor se mostra constituído em mora pela falta de cumprimento da obrigação no dia do vencimento.
3. Apelo provido.